Tribunal: TJSP
Processo: 1524209-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade e emprego de arma de fogo. Pleito de insuficiência probatória. Inviabilidade. Acusado agindo em comparsaria com outros três indivíduos, sendo o responsável por empunhar a arma de fogo, abordou a vítima no interior de seu estabelecimento comercial e subtraiu diversos bens, evadindo-se em poder da res furtiva. Ação criminosa

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade e emprego de arma de fogo. Pleito de insuficiência probatória. Inviabilidade. Acusado agindo em comparsaria com outros três indivíduos, sendo o responsável por empunhar a arma de fogo, abordou a vítima no interior de seu estabelecimento comercial e subtraiu diversos bens, evadindo-se em poder da res furtiva. Ação criminosa visualizada pelas câmeras de segurança instaladas no local, cujas imagens, de alta definição, possibilitaram a identificação do réu. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Penas e regime irreprocháveis. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência compensada com atenuante da confissão. Majorantes do concurso de agentes e da restrição à liberdade valoradas à fração de três oitavos. Emprego de arma de fogo que elevou as penas à fração de dois terços. Não incidência do artigo 68, parágrafo único, do CP. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo defensivo.